Tribunal: TJDFT
Processo: 0753886-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva, aptas a indicar a sua periculosidade.

2. No caso dos autos, as circunstâncias do fato demonstram a gravidade concreta da conduta, por se tratar de roubo praticado, em tese, pelo paciente e outro agente ainda não identificado contra uma vítima que estava em uma parada de ônibus, a qual, mesmo em plena luz do dia e à vista de outras pessoas, foi rendida e subjugada a entregar seu aparelho celular mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca. A decisão impugnada destacou que o emprego de arma branca exorbita as elementares do tipo penal do roubo, consistindo em circunstância que agrava concretamente a conduta e que demonstra a ousadia, o destemor e a periculosidade do agente.

3. A prisão preventiva também se justifica para garantir a ordem pública diante do risco concreto de reiteração criminosa, pois o paciente, com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, estava em gozo de liberdade provisória recentemente concedida em processo a que responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

4. Tais circunstâncias evidenciam que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva, e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.

6. No que se refere à menção na inicial de que o paciente ajuda sua avó idosa e tem uma tia com síndrome de down, não consta dos autos que tal tema tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo a quo, sendo necessário que eventual pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar seja primeiramente formulado perante a autoridade impetrada, para que, somente em caso de indeferimento, seja inaugurada esta Instância, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.